Tribunal: TJDFT
Processo: 0749387-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749387-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HILARIO GRANDI D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 57372261, pois o recurso já restou julgado. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 2 de abril de 2024 16:48:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador